Tribunal: STF
Processo: HC 265785
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. ALEGAÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. NULIDADE: NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. OITIVA DO REEDUCANDO ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.069/SP (e-doc. 2, p. 165-170).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. No curso da execução penal, teve reconhecida a prática de falta grave, praticada em 26/07/2023, com a consequente perda de 1/3 dos dias remidos (e-doc. 2, p. 142-146).  
 
3. A defesa pleiteou o reconhecimento da nulidade da decisão e o refazimento da oitiva do reeducando, alegando, para tanto, violação ao art. 400 do Código de Processo Penal no curso do processo de sindicância. O Juízo da Execução Penal manteve a decisão por seus próprios fundamentos (e-doc. 2, p. 151). 

4. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 153-157). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator conheceu em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denegou-lhe a ordem. Seguiu-se a interposição do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese: (i) inversão da ordem dos atos instrutórios, uma vez que o paciente foi interrogado antes da oitiva das testemunhas;  (ii) cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação do advogado constituído pela defesa para acompanhar o processo administrativo disciplinar; (iii) inexistência de defesa prévia e de defesa técnica efetiva; (iv) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (v) indevida supressão de audiência de justificação judicial. Afirma, também, que a indagação prevista na norma administrativa, que exige questionamento sobre a existência de defensor devidamente habilitado, não foi observada. 

6. Busca o reconhecimento das nulidades arguidas, determinando-se a realização de novo Procedimento Administrativo Disciplinar.

É o relatório.

 Decido.
 
7. O Juízo da execução, sob o crivo do contraditório, entendeu configurada a falta disciplinar de natureza grave, reportando-se às provas produzidas na fase administrativa. Confira-se o que constou do pronunciamento: 

“Inicialmente, anoto que não há qualquer nulidade ou irregularidade a sanar. 
Consigno que a apuração de faltas disciplinares é atribuição da Diretoria da Unidade Prisional. In casu, foram observadas as formalidades necessárias, pois o sentenciado foi ouvido na presença de advogado(a) de Defesa, sendo-lhe facultado apresentar sua versão dos fatos e a defesa propriamente dita. 
No mérito, a falta grave restou comprovada.
A materialidade restou demonstrada pelo laudo pericial do IML juntado a fls. 1506/1507, o qual atesta que houve ofensa à integridade corporal do examinado (sofreu lesões corporais de natureza leve), tendo em vista ter sido constatada a presença de "Escoriações múltiplas no pescoço lateral direita e esquerda, com crostas hemáticas", ocasionadas por "agente contundente". 
Da mesma forma, a participação do sindicado no episódio de agressão é inafastável.
O detento vitima das agressões declarou que "(...) eu estava dentro da cela 13 quando ocorreu a agressão estava terminando o almoço; a agressão foi devido um questionamento meu referente a distribuição da refeição, pois possuía regras as quais foram acordadas entre os integrantes, mas não estava sendo seguida pelo Erizanor e o Sidnei, ambos responsáveis pela distribuição, sendo assim beneficiando Natalino, Gilberto Eric e Murilo; começou uma discussão acalorada por parte do Murilo, onde o mesmo proferiu palavras de baixo calão e na sequência Gilberto e Natalino entraram na discussão nos quais já possuo problemas de afinidade, foi quando falaram que eu teria que sair a cela por bem ou por mal; continuei argumentando com outras pessoas da cela e neste momento repentinamente o Sidnei caminhou em minha direção e me surpreendeu com um soco no rosto, vindo posteriormente o Murilo me encurralar no banheiro, vindo a desferir diversos socos e chutes, neste momento os outros integrantes da cela tentaram segurar eles, e eu apenas tentando proteger o meu rosto e a minha cabeça, posteriormente passaram a me agredir consecutivamente Erizanor, Natalino e o Gilberto, foi quando ocorreu um momento oportuno que eu corri para a saída da cela e ao chegar na grade fui golpeado mais duas vezes um soco na nuca por uma pessoa não identificada e um golpe com uma tesoura na cabeça pelo Erizanor; após ser golpeado e ficar tonto, me segurei na grade e fui golpeado na cabeça pelo Murilo, acredito que esse último soco do Murilo tenha sido filmado pelas câmeras; (...)" (grifo nosso - fls. 1393/1395).
Por outro lado, o sindicado, ao prestar declarações, alegou que "(...) no dia do fato eu estava dentro da cela 13 sentado em minha cama almoçando; não agredi e nem presenciei nenhuma agressão contra o detento Johnny desta data ou outra; no dia dos fatos o Johnny havia retornado do atendimento com seu advogado, voltou agressivo com os companheiros de cela, na hora de fazer a divisão das frutas ele havia questionado que havia pegado o menor pedaço e expôs a minha pessoa perante os demais da cela, dizendo que eu estava beneficiando os demais, quando ele começou a se alterar comigo eu levantei da minha cama e comecei a questionar o por que dele estar gritando comigo por eu ser mais velho de cela e ter a idade de ser o pai dele, ele se projetou em minha direção agressivamente, eu dei alguns passos para trás, foi quando o pessoal que estava mais próximo tomou a frente para ele não me agredir e levando o Johnny para o banheiro, que estava com o piso molhado onde ele veio a escorregar e caindo no chão, ele ficou nervoso se debatendo tentando se levantar falando que queria matar todos nós, aí o pessoal se juntou para retirá-lo de dentro da cela sem nenhuma agressão, foi quando ele mesmo se apresentou na viúva (gaiola), ao funcionário dizendo que foi agredido (...)" (fls. 1396/1397). 
Contudo, a versão dos fatos apresentada pelo sentenciado não convence. 
Primeiramente, não se vislumbra nenhum motivo para que o ofendido estivesse a acusar falsamente o sindicado, eis que, segundo afirmado por ambos, não possuíam nenhuma desavença anterior. Em segundo lugar, e mais importante, vários ocupantes da cela, não envolvidos no episódio-já que os envolvidos negaram a agressão, como não poderia deixar de ser-, confirmaram os fatos, tais como narrados pelo ofendido, além de terem mencionado expressamente o nome do sindicado como sendo um dos agressores. Confira-se, a propósito, os depoimentos de fls. 1418/1420, 1421/1424, 1425/1426, 1427/1428, 1429/1430 e 1435/1436.
Dentre eles, destaca-se, exemplificativamente, o depoimento de José Edson da Silva, nos seguintes termos: "presenciei o Johnny sendo agredido dentro e fora da cela 13, o Sidnei foi o primeiro, o Murilo, o Erizanor Leite, o Eric e o Natalino entraram e empurraram o Johnny para dentro do banheiro e continuou a agressão; (...) o Johnny tinha um convívio harmonioso com os demais não só com a cela 13 como o raio 01 todo, os cinco envolvidos também tem um convívio harmonioso no raio, mas havia um desentendimento entre o Johnny e os cinco envolvidos;". Ao ser questionado sobre a motivação da agressão, explicou que "foi motivado pela partilha de alimentos em que alguns estavam sendo priorizados, por esse motivo o Johnny foi cobrar o Erizanor Leite o que motivou a discussão;" (fls. 1418/1420). 
Dessa forma, a justificativa não merece ser acolhida. 
O artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal prevê: 
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do art. 39, desta Lei".
E o mencionado artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal preceitua: “Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.” 
Como se percebe pelas normas supracitadas, a agressão no interior dos estabelecimentos prisionais é considerada falta grave, apta a sujeitar o apenado faltoso à homologação da penalidade e suas consequências legais. 
Assim, em atenção aos requisitos do artigo 57 da LEP, em especial à gravidade da sua conduta, que demonstra que o sentenciado não se submete aos ditames legais necessários à pacífica convivência social, pois, com o seu ato, buscou subverter toda a ordem e a disciplina da unidade prisional em que se encontrava, ao transmitir aos demais detentos a clara mensagem de que poderia descumprir a norma jurídica e o comando da autoridade administrativa, sem que dessa negativa adviessem quaisquer consequências, a perda dos dias remidos será máxima.” (e-doc. 2 , p. 143-145; grifos nossos).
8. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, sob a mesma ótica, concluiu configurada a falta disciplinar, bem assim afastou as nulidades aventadas:

“Não há falhas no procedimento administrativo. 
De início, inocorrente cerceamento de defesa, porquanto interrogado o sentenciado antes da oitiva das testemunhas. 
É que, segundo o art. 39 da Resolução SAP 144, “ao preso é garantido o direito da ampla defesa e do contraditório, a serem exercidos por meio dos profissionais dativos da área de assistência judiciária da unidade prisional; dos defensores públicos ou dos defensores constituídos”. 
No respeitante: Agravo de Execução Penal nº 7008866-34.2015.8.26.0071, Rel. Freitas Filho, 7ª Câmara Criminal. 
Ao depois, eventual vício (inversão procedimental por conta do art. 69 do Regimento Interno Padrão das Penitenciárias) não foi arguido no momento oportuno, seja ao azo do ato solene, seja em razões finais da defesa (fls. 44/52), operando-se, portanto, a preclusão.
Ainda que assim não fosse, a suposta falha apontada pela defesa não teria o efeito de tisnar o procedimento administrativo, pois, “Como se sabe, a sindicância destinada à apuração de falta grave não pode ser conduzida como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.” (cf. NUCCI, GUILHERME DE SOUZA, Leis penais e processuais comentadas, v. 2, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 222).
Além do que, nem mesmo foi demonstrado qual o efetivo prejuízo, como exige o artigo 563 do CPP. 
Do mesmo modo, também não é de cogitar-se de nulidade por cerceamento de defesa, pois, pelo que se constata, nenhum dano defensório veio demonstrado, dês que presente, quando da oitiva do sentenciado, defensor da FUNAP (fls. 53/4), o qual, inclusive, apresentou defesa, acompanhando todo o expediente (fls. 97/100). 
Tem-se, pois, por observado, pois, o art. 39 da Resolução SAP 144. 
Não há, pois, nulidade a proclamar, dotada de clareza e objetividade a r. decisão proferida, inconteste a correta adoção, pela d. magistrada, das diretrizes previstas no ordenamento jurídico pátrio; comunicado o evento e garantido regular procedimento administrativo, em que assegurados o devido processo e a ampla defesa, preenchidos os requisitos legais, houve por bem, a d. magistrada, homologar a falta, determinando o que de direito. 
A d. juíza reconheceu estar o procedimento administrativo disciplinar material e formalmente em ordem, tendo sido ouvido o reeducando na presença de advogado (fls. 53/4), ponderado, ainda, que a oportunidade da oitiva visa a dar ao preso a possibilidade de justificar a conduta configuradora da infração ou de negá-la, prescindindo-se, inclusive, de oitiva judicial para tanto, mormente se ausente demonstração de efetivo prejuízo ao sentenciado, como no caso. 
No mais, a falta disciplinar praticada pelo agravante era mesmo de ser homologada. 
O reeducando foi condenado por ter infringido o disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. 39, incisos II e V, ambos da Lei nº 7.210/84. 
E, ainda que tenha negado a imputação que pende sobre ele (fls. 53/4), é dos autos que, em procedimento disciplinar de apuração de falta grave, os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários, dão conta de que, no dia 26.07.2024, foram ouvidos gritos oriundos da cela 13 e, ao ser verificado do que se tratava, logo saiu de dentro da cela o preso Johnny Guthemberg Simões de Oliveira alegando ter sofrido agressões de outros cinco detentos, dentre eles o agravante, ocasião em que foi a vítima encaminhada ao setor de enfermaria para os primeiros atendimentos (fls. 48/9).
Saliente-se que idôneas as testemunhas, a exemplo do que se tem argumentado em relação aos depoimentos de policiais.
Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi interrogado na presença de advogado, e ausentes indícios de falsa incriminação de inocente. 
(...)
Realmente, a conduta do acusado caracteriza falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal demonstrando, o preso, rebeldia e insubordinação, condutas inaceitáveis no ambiente carcerário, que exige extrema disciplina para garantir a estabilidade e segurança do local. 
O quadro que se instala diante da afronta de um preso à ordem, disciplina e segurança do sistema é de extrema gravidade, o que foi efetivamente comprovado, não se tratando de mera presunção, bem fundamentando, as circunstâncias concretas, a perda dos dias remidos no máximo legal previsto.“ (e-doc. 2, p. 153-156).

9. No ato apontado como coator, o STJ encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores, afastando as teses defensivas, nos seguintes termos:

“Quanto à ausência do advogado constituído quando ouvido no procedimento administrativo disciplinar, compulsando os autos verifica-se que o reeducando foi acompanhado por advogado da Funap na ocasião de sua oitiva (fls. 75-76), não havendo elementos que indiquem que haja sido cerceado o direito de ser acompanhado por advogado particular. 
Quanto à inversão da ordem procedimental, além de a instância ordinária haver concluído pela inexistência de prejuízo, apontou-se a preclusão, uma vez que não houve a impugnação do fato no momento oportuno. Assim, não havendo o impetrante aduzido qualquer razão concreta capaz de afastar as conclusões impugnadas, não há razão para o acolhimento da tese. 
Quanto à tese da ausência de oferta de defesa prévia, verifica-se que ela não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. Ilustrativamente:
(...)
Por derradeiro, quanto à não realização de audiência de justificação, aplica-se ao caso a compreensão de que:
[...] é prescindível a realização de audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e não houver regressão definitiva de regime (AgRg no REsp n. 1.864.865/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 27/5/2020). 
É desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta disciplinar de natureza grave, se ocorreu a apuração desta em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a oportunidade de sua oitiva e participação da defesa técnica.” (e-doc. 2, p. 169-170; grifos no original).
 
10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 

11. As instâncias ordinárias destacaram a inexistência de arguição oportuna da nulidade por inversão da ordem de inquirição pela defesa, a evidenciar a ocorrência de preclusão, bem como a ausência de demonstração de efetivo prejuízo. 

12. O entendimento assim firmado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não se evidenciando ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO.NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão, bem como demonstração de prejuízo concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 242.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 08/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido.
(RHC nº 207.233-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos)

13. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello,  Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 

14. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

“(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).

15.  Assim, as alegações de nulidades por inversão da ordem dos atos instrutórios e por ausência de intimação da defesa constituída pelo paciente para representá-lo no processo administrativo de apuração da falta grave não prosperam. Conforme consta dos atos decisórios proferidos pelas instâncias antecedentes, o reeducando foi assistido, adequadamente, por defensor dativo, ausente regularização anterior do causídico por ele constituído, de modo que, a meu sentir, não ficou demonstrado prejuízo. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 134.217/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”
(HC nº 106.747/MG, Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011).

16. Registra-se, ainda, que consta dos autos que o paciente, ao ser citado na instauração de apuração administrativa disciplinar, informa não possuir defensor constituído (e-doc. 2, p. 43).

17. Quanto à necessidade da audiência de justificação, observem o disposto na Lei nº 7.210, de 1984, ao disciplinar a matéria:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado (grifei):
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (grifei);
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado (grifei)."

18. Conforme assentado pelas instâncias anteriores, a LEP prescreve a necessidade de oitiva judicial somente quando houver regressão de regime. No caso em análise, a pena aplicada foi de perda de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para obtenção de benefícios, não havendo regressão a regime mais gravoso, uma vez se encontrar o paciente no regime fechado. 

19. Ademais, a conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência do STF. Isso porque, no tocante à oitiva do reeducando nos processos administrativo e judicial de verificação e homologação de falta grave, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020). Por outro lado, a Corte assentou que a oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Nesse sentido:

“’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que “não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).

20. Por fim, no que diz respeito à ausência de oferta de defesa prévia, cumpre observar que o ponto não foi analisado pelas instâncias antecedentes. A 6ª Turma do STJ, no ato impugnado, afirmou a ausência de análise da matéria pelo Tribunal de Origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430- AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

21. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator